Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-31.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008683-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 013.735.862-81 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 005.554.581-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal militar e processual penal militar. Recurso de apelação. Lesão corporal leve. Pretensão de absolvição. Alegação de legítima defesa. Inocorrência. Agressão injusta da vítima não demonstrada. Uso de meio desproporcional. Golpe com garrafa de vidro. Insuficiência probatória. Tese afastada. Conjunto probatório harmônico e convergente. Palavra da vítima e testemunhas oculares. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 209,
caput
, do Código Penal Militar), à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fato relevante. Segundo a denúncia, o apelante, após ingerir bebida alcoólica, agrediu fisicamente outro militar com tapas e um golpe de garrafa de vidro na região da cabeça, além de tentar arrebatar a arma de fogo da vítima, que se encontrava de serviço no momento dos fatos.

3. A defesa técnica pleiteia a absolvição do réu sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que apenas reagiu a agressões injustas. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 44 do Código Penal Militar; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório ou se remanesce dúvida razoável a autorizar a absolvição.

III. Razões de decidir

5. A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência, relatório do inquérito policial militar e, sobretudo, pelo laudo pericial de lesão corporal, que atestou escoriações nas regiões orbitária, nasal e craniana da vítima, compatíveis com a utilização de instrumento contundente (garrafa de vidro).

6. A autoria e a dinâmica dos fatos restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e convergentes da vítima e de testemunhas oculares, tanto militares quanto civis, que confirmaram ter o réu iniciado as agressões de forma imotivada, atingindo a vítima que estava sentada de costas.

7. A tese de legítima defesa não encontra respaldo no acervo probatório, uma vez que a excludente exige a repulsa a agressão injusta, atual ou iminente, o que não foi comprovado nos autos, visto que a prova oral indicou ser o acusado o agressor inicial.

8. O emprego de uma garrafa de vidro para golpear a cabeça da vítima e a tentativa de arrebatamento de sua arma de fogo revelam desproporcionalidade e excesso no meio utilizado, o que descaracteriza o requisito da moderação exigido pelo art. 44 do Código Penal Militar.

9. As lesões apresentadas pelo réu em laudo pericial posterior são compatíveis com o emprego de força física moderada por terceiros para contê-lo e interromper a agressão em curso, não servindo de prova para a tese de agressão injusta prévia por parte da vítima.

10. A condenação deve ser mantida quando o acervo probatório é robusto e coerente, sendo inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
diante da inexistência de dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da legítima defesa no Direito Penal Militar exige a demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, além do uso moderado dos meios necessários para repeli-la. 2. O início de agressões físicas pelas costas e o emprego de instrumento contundente (garrafa de vidro) contra vítima desarmada afastam o reconhecimento da excludente de ilicitude. 3. Depoimentos de testemunhas oculares em harmonia com a prova técnica pericial constituem fundamento idôneo para a condenação, impedindo a absolvição por insuficiência de provas.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 44 e art. 209,
caput
; CPPM, art. 439, “d” e “e”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1019545-61.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.25; TJMT, ApCrim n. 1006676-32.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.25; TJMT, ApCrim n. 0019192-92.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.05.25; ApCrim n. 1000575-63.2023.8.11.0111, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 20.01.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bruno de Souza Santos
contra a sentença proferida em audiência pelo Conselho Especial de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 209,
caput
, do Código Penal Militar (lesão corporal leve), fixando-lhe a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto; consignou-se, ainda, que o
decisum
foi proclamado por unanimidade quanto à condenação, sendo a dosimetria definida por maioria, com prevalência do voto do Juiz Presidente (Id. 328187945).

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 44 do CPM), sob o argumento de que o réu apenas reagiu a agressões injustas iniciadas pela vítima e por outros militares presentes. Invoca o laudo pericial realizado no acusado — que apontou hematomas e fratura nos ossos do nariz — como prova da agressão sofrida. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
(art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM) (Id. 328187961).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, asseverando que a materialidade e a autoria estão comprovadas por provas testemunhais harmônicas (militares e civis), as quais indicam que o réu iniciou as agressões de forma imotivada após ingestão de álcool (Id. 328187964).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do apelo, ratificando que a conduta do réu foi desproporcional e que a tese de legítima defesa está isolada no conjunto probatório. Apresentou, ademais, a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Lesão corporal leve praticada por militar contra militar (art. 209 do CPM) – Condenação – Tese defensiva de legítima defesa que deve ser rejeitada – Agressão injustificada iniciada pelo réu, conforme provas orais firmes e convergentes – Tentativa de desarme da vítima e golpe com garrafa na cabeça – Laudo pericial que corrobora as lesões – Inexistência de dúvida razoável – Palavra da vítima em harmonia com os demais elementos – Sentença condenatória escorreita – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 334759352).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de
Bruno de Souza Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar, porque, em tese, após ingestão de bebida alcoólica e sem motivo aparente, teria agredido o Sd PM
Evandro da Silva
, desferindo-lhe tapas e, ainda, um golpe na região da cabeça com o emprego de uma garrafa de vidro, ocasionando lesões contusas (escoriações em região orbitária, nasal e cabeça), constatadas em exame de corpo de delito.

A peça acusatória narra, de forma detalhada, os fatos nos seguintes termos:

“(...)

Consta nos referidos autos que, aos 28/02/2022, por volta das 00h30min, no Núcleo Policial Militar de Conselvan, localizado na cidade de Aripuanã/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Sd PM Evandro da Silva.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo que, no dia dos fatos, estava ocorrendo uma confraternização no Núcleo Policial Militar de Conselvan, quando, então, o denunciado, quem seja o Sd PM Bruno de Souza Santos, após fazer a ingestão de bebida alcoólica, veio, num determinado momento, sem motivo aparente, a agredir a vítima Sd PM Evandro da Silva, desferindo-lhe tapas, e um golpe na região da cabeça mediante o emprego de uma garrafa de vidro.

Consta, ainda, nos autos que, em razão das agressões sofridas, o ofendido foi submetido a exame de corpo de delito (fls. 149/152- PDF), o qual, deveras, constatou vestígios de lesões corporais de caráter contuso consistentes em escoriações nas regiões orbitária, nasal, e na região da cabeça.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade da conduta delitiva, por força do boletim de ocorrência nº 2022.54184 (fls. 174-PDF), bem como pelas declarações prestadas pelo ofendido e testemunhas oculares dos fatos (fls. 157/158, 153/154, 159/160 e 164/169-PDF), além das demais peças que instruem o incluso caderno investigatório às fls. 178/181-PDF.

De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denúncia o militar Sd PM Bruno de Souza Santos como incurso na sanção do artigo 209, caput, do Código Penal Militar, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, enquanto réu, e ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, com o prosseguimento dos demais atos processuais até a final sentença condenatória.

(...)”
(Id. 328187855, pp. 2-3).

A denúncia foi recebida em 25.08.2023 (Id. 328187856).

Após regular instrução processual, o Conselho Especial de Justiça julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar. Consta do termo de julgamento que o édito condenatório foi proclamado por unanimidade quanto ao mérito, ficando, contudo, a dosimetria fixada por maioria, prevalecendo o voto do Juiz Presidente, que estabeleceu a pena em 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, na forma da sentença publicada em audiência (Id. 328187945).

Anoto, apenas, que o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao sintetizar o julgado, faz referência a patamar de pena diverso; trata-se, contudo, de equívoco material de menção, pois o termo de julgamento e a sentença publicada em audiência registram a reprimenda definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (Id. 328187945).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando, precipuamente, pela absolvição do apelante, por entender configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 44 do CPM), afirmando que o réu apenas reagiu a agressões injustas iniciadas pela vítima e por terceiros que se encontravam no local. Invoca o laudo pericial realizado no acusado — que apontou hematomas e fratura nos ossos do nariz — como prova da agressão sofrida. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM, ao fundamento de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, consistente na Portaria n. 03/IPM/8ºCR/2022 (Id. 328187382, pp. 1-3), nos Boletins de Ocorrência n. 2022.54184 e 2022.54722 (Id. 328187382, pp. 6-7 e 19-21) e no Relatório do Inquérito Policial Militar (Id. 328187850, pp. 22-34), destacando-se, sobretudo, o laudo pericial de lesão corporal (Id. 328187382, pp. 11-14), que atestou lesões contusas na vítima
Evandro da Silva
, firmadas em escoriações nas regiões orbitária, nasal e craniana, compatíveis com a dinâmica narrada na denúncia e com o instrumento ali indicado (garrafa de vidro).

A
autoria
, embora o apelante tente justificar sua conduta sob o manto da legítima defesa, restou sobejamente alicerçada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente.

No mesmo sentido a prova oral, colhida sob o crivo do contraditório e também na fase inquisitorial,
demonstra que a agressão partiu do apelante e evoluiu para um emprego de violência desnecessário e desproporcional, inclusive com tentativa de arrebatamento de arma de fogo e golpe com garrafa.

Com efeito, a vítima Sd PM
Evandro da Silva
, ainda na fase policial, foi categórica ao afirmar que estava de costas, sentado, quando o Sd PM
Bruno
retornou e passou a agredi-lo “pelas costas”, com socos/tapas na cabeça, culminando em golpe com garrafa de cerveja que lhe atingiu a cabeça; ressaltou, ademais, que “mesmo sangrando” não compreendia a razão das agressões e que o agressor ainda tentou tomar-lhe a arma, sendo necessária intervenção de terceiros. Em suas palavras:

“(...) Perguntado a respeito dos fatos que deram origem a este Termo, respondeu que: na data de 27/02/2022, este declarante, soldado PM Evandro estava de plantão onde estava acontecendo uma confraternização entre os militares na UPM, e que à partir das 00:30 do dia 28/02/2022 o Soldado Souza. Ao ir para sua casa dizendo que iria dormi, onde a Ana que estava presente levou ele até sua casa e retornou dizendo que o mesmo tinha dormido. Depois de alguns minutos o soldado Souza retornou e agrediu o soldado Evandro com socos no cabeça, sendo que este declarante, soldado Evandro estava sentado de costas para a residência do soldado Souza e não percebendo quando o militar aproximou e começou agredir, pelas costas, onde o soldado Evandro mesmo estando de plantão não demonstrou qualquer tipo de reação até o momento em que o Soldado Souza pegou uma garrafa de cerveja e veio atingir a cabeça do soldado Evandro; que mesmo sangrando não sabia o motivo pelo qual o soldado Souza estava cometendo as agressões. Após isso o soldado Souza tentou pegar a arma do soldado Evandro que veio a resistir, não deixando que o soldado Souza pegasse sua arma e que estava aparentando sinais de embriaguez. Conta ainda, que estava presente a Fernanda e Janaína que são amigas dos militares e viram toda a cena das agressões que o soldado Souza que estava cometendo contra este declarante, o soldado Evandro que apenas estava se defendendo das agressões sofridas pelo soldado Souza, onde o soldado Sparvoli vendo a as agressões tentou intervir e também foi agredido pelo soldado Souza, onde o soldado Sparvoli começou a falar alto e o Sgt Ronildo que se encontrava dormindo se assustou com a cena que começou a falar com o soldado Souza para que ele parece com as agressões e o mesmo não ouviu o Sgt Ronido. Então foi pedido para que o soldado Evandro deixasse o quartel por algumas horas para que pudesse se acalmar, o soldado Souza vendo que o soldado Evandro havia saído do quartel, o mesmo começou a gritar perguntando sobre sua arma e entrou no seu carro e saiu sem destino. E que este declarante teve apoio da viatura de Aripuanã para levá-lo até o hospital municipal de Aripuanã para ser atendido e realizar exame de corpo de delito. PERGUNTADO se estava de serviço no dia do fato RESPONDEU QUE sim. PERGUNTADO se ingeriu bebidas alcoólicas e se os demais presentes estavam bebendo também, RESPONDEU QUE não ingeriu, somente os presentes fizeram USO de bebidas alcóolicas. PERGUNTADO SE TEM ALGUMA DESAVENÇA OU RIXA com os demais policiais lotados na unidade militar, RESPONDEU QUE não. (...)”
(Id. 328187398, pp. 19-20).

Em juízo, a mesma dinâmica é preservada: Evandro relata que o réu estava alterado por ter “misturado diferentes tipos de bebidas alcoólicas”, foi levado ao quarto e, após retornar, golpeou-o na nuca e, na sequência, quebrou a garrafa de vidro em sua cabeça, mencionando também a tentativa do agressor de tomar sua pistola:

“(...) eu só senti o a pancada na nuca, que foi duas, duas mãos lá que eu levei na hora aí que eu tava de costa, e a agressão, no caso que ele me deu foi pelas costas. No que eu levantei e falei: “Olha, mas que aconteceu, cara? Você tá doido?” Ele falou: “Doido?”, Aí ele pegou uma garrafa e já socou na minha cabeça, entendeu? Sem eu do, sem eu do nada. Ninguém tava comentando nada dele, ninguém falando nem nem falando nada dele. E nisso ele veio para cima de mim, no caso. Eu tava com a com a pistola na cintura, no caso ali ele ele não tava armado na hora também, graças a Deus, nesse momento. E aí o que acontece? O outro PM que tava lá no caso, que viu que eu tava sóbrio, falou assim: “Não, não, não, não bate nele não. Não vai para cima dele não”. E ele veio para cima de mim. No caso ali e na estava sem energia ainda, mas porém tava com o gerador. Com o geradorzinho ligado. E nisso começou ele vir para cima, eu tentando sair dele. Ele foi, levou a mão na minha cintura. Na hora ali, eu peguei a pistola da minha cintura e joguei no chão, no escuro assim para ele não visualizar. E isso o guerreiro no caso segurando ele também falou: “Para, cara, para cara, para”. E o comandante estava dormindo no caso. Não estava sabendo de nada no caso ali, acordou meio desorientado, não sabendo o ocorrido. Só falou para mim: “Mano, sai daí, sai daí”. Eu saí, aí depois demorou muito, ele saiu correndo lá pra frente, pegou o carro dele e sumiu. Nem minha cabeça aguentava no caso. Eu fui no postinho lá, deram os pontos, salvo me engano, acho que deu três pontos, não lembro ainda, não lembro muito bem dessa parte. (...)”
(Id. 328187905).

Essa linearidade narrativa — início “pelas costas”, escalada da agressão e risco adicional pela tentativa de acesso a arma — é um vetor robusto de credibilidade, especialmente por estar reproduzida em ambas as fases e harmonizada com os demais depoimentos.

A testemunha Sd PM
Welton da Silva Sparvoli
, policial militar presente, descreve quadro praticamente idêntico.

Em juízo, esclarece que, no terceiro tapa, a situação deixou de parecer “brincadeira” e a vítima se levantou indagando ao réu: “Você tá louco, cara? Por que você tá fazendo isso?”; a partir daí, relata que o réu passou a tentar socar e que os dois caíram, ocasião em que, já agarrado à vítima, o réu conseguiu apanhar a garrafa e desferir o golpe. Mais importante para o deslinde da excludente: quando instado pela defesa a esclarecer se
Evandro
teria socado ou batido no réu,
Welton
é incisivo: “o
Evandro
não conseguiu nem se defender”. Confira-se:

“(...)

ele chegou de volta no quartel. Aí ele chegou no quartel já alterado, já com movimentos bruscos, já deu um tapa na cara do Evandro. O Evandro tava sentado à mesa com a gente, né? Aí o Evandro achou estranho e todo mundo achou estranho, achou que era uma brincadeira de mau gosto, né? Se ele tivesse bêbado, alguma coisa assim. Aí de repente ele deu outro tapa na cara do Evandro. Aí todo mundo ficou assim, falou: “Ué, que tá acontecendo?”, e tal. Aí ele deu mais outro tapa na cara do Evandro, xingando o Evandro. Aí o Evandro levantou. Aí eu também levantei da mesa que falei alguma coisa séria, não é brincadeira de mau gosto. Aí o Evandro foi tentar sair dele, ele tentando agarrar o Evandro, brigando com ele. Aí os dois grudou um no outro e o tentou pegar a arma do Evandro, o Evandro não deixou. Até que o Evandro pegou a arma e jogou para dentro do quartel. Aí caiu debaixo de uma cama lá. Aí como tava escuro, ninguém achou a arma, né? Ficou lá no escuro. Aí eu tentei separar os dois e de toda forma eles me derrubaram no chão, os dois por cima de mim lá. Aí eu consegui sair fora deles. Aí eu saí fora deles, chamei o fui chamar meu comandante. Aí na hora que fui chamar o comandante, eu não achei ele. Ele tava no banheiro na hora, tava para dentro do quartel, eu não achei ele. Aí esse Souza catou uma garrafa que tinha lá no chão lá e desferiu na cabeça do Evandro. Aí a gente conseguiu separar ele nesse momento. Aí consegui segurar ele, abracei ele assim, fui empurrando ele para dentro do quartel e falou: “Você tá louco? Você tá louco? Que que tá acontecendo?”, aí o meu comandante saiu do banheiro. Saiu do banheiro e falou que e conversou com ele, falou assim: “Souza, você tá louco? Que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? Que você tá alterado?”. Ele não ouvia ninguém. Aí ele começou a me agredir também. Começou a me desferir soco na costela, eu abraçar de frente com ele e ele muito louco: “Me solta, me solta” e dando soco em mim, me dando soco, me dando soco, me dando soco. Aí teve hora que eu não consegui, peguei, empurrei ele, ele veio para cima de novo, ele daí eu desferi um soco nele, ele caiu no chão, aí ele levantou e saiu correndo. Aí nós foi atrás dele tentando pegar ele, segurar ele para ver o que tá acontecendo e ele desapareceu. Ele montou no carro e nós saiu doido. Falou assim: “Cara, cadê as armas dele? Cadê as armas dele?” E aí eu peguei e saí correndo na casa dele que era do lado ali, e fui lá, achei as armas dele, tava lá no chão da casa lá, tinha uma pistola G2C que é de uso pessoal dele, que ele comprou, e uma 22. Aí eu desmuniciei as armas e entreguei pro comandante. Aí foi isso. Aí a gente, aí o sargento acionou o Aripuanã lá, o pessoal veio, a gente foi atrás dele para ver se achava ele, porém não foi encontrado. Aí foi isso. Aí nós só foi ver ele no outro dia depois com o Defesa que ele apareceu aqui. (...)
Defesa:
O senhor ouviu o momento, o momento em que o Evandro dava soco ou batia no Souza? Que momento foi?
Welton:
Não, o Evandro não conseguiu nem se defender, coitado. (...)”
(Id. 328187905).

Esse ponto é central: a legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente; e a prova testemunhal judicial, aqui, não apenas não confirma agressão inicial da vítima, como afirma expressamente que a vítima sequer conseguiu se defender.

As testemunhas civis — que, em tese, poderiam trazer uma percepção mais “neutra” do episódio — também corroboram a versão acusatória, tanto na fase policial quanto em juízo.

Fernanda Maciel da Silva
, em sede policial, narra que
Bruno
estava alterado, misturou bebidas, foi levado para dormir e, minutos depois, retornou “por trás” do soldado
Evandro
, agredindo-o com tapas; relata, ainda, que
Sparvoli
interveio e que ela não visualizou alguém agredindo Bruno, registrando que ele “chegou agredindo” a vítima, sem discussão prévia:

“(...) Perguntado a respeito dos fatos que deram origem a esta apuração, respondeu que estava no balneário Conselvan Selva Park, acabou a energia e foi convidada para vir com as outras meninas, comer unia carne assada no quartel que tinha energia. E que o soldado Souza saiu para comprar carne, voltando já ascendeu a churrasqueira. O soldado Bruno Souza trouxe umas cervejas e que começou a beber com os demais militares que estavam presentes, o soldado Sparvoli. sargento Ronildo e as demais colegas. Que depois apareceu o soldado Evandro que estava na rua com a viatura, que sentou próximo ao pessoal presente. O soldado Evandro levantou e foi mexer com a carne. Neste momento o soldado Bruno Souza levantou também e sentou na mesa de sinuca com a testemunha Liandro e ficaram conversando. A declarante afirma que ouviu o soldado Bruno comentando que não se dava muito bem com o soldado Evandro. E que continuou bebendo, o rapaz "Eliandro" foi embora, o sargento despediu também, dizendo que iria deitar. Que acabou a cerveja e o soldado Bruno Souza foi na cozinha e pegou uma garrafa de licor e veio bebendo, e quando o Bruno foi encher o copo novamente, derramou, demonstrando que não estava bem. E que pediu para o soldado Bruno Souza não beber mais, afastando a garrafa do mesmo. Em seguida a sua amiga Ana Késia foi levar o Bruno para dormir e voltando logo depois. Sentando na mesa, perguntaram para a Ana como estava o soldado Bruno, a mesma respondeu que deitou ele no colchão e que não levantaria de lá tão cedo. De repente, minutos depois surpreendeu com a presença do soldado Bruno que chegou por trás do soldado Evandro lhe agredindo com tapas na orelha e que o soldado Evandro ficou sem reação. Momento este que o soldado Sparvoli entrou para intervir, separando a situação. O soldado Evandro tentou até reagir, porém o soldado Welton Sparvoli não deixou. Mas que logo o Sparvoli ter separado, entrou na parte internar do quartel chamando o sargento que já estava deitado. E o Evandro com o Souza começaram a brigar novamente. A declarante diz que neste momento o soldado Sparvoli agarrou o soldado Bruno Souza. puxando o mesmo para dentro do quartel e que saíra pra fora com suas amigas. E do lado de fora do quartel escutava o Sparvoli gritando com o Souza para parar, pois o mesmo estava errado. Que o soldado Evandro saiu para fora do quartel, tomando rumo ignorado e que tempo depois o Souza também saiu. PERGUNTADO se a declarante visualizou os policiais ingerindo bebida alcoólica. RESPONDEU QUE somente o Evandro não bebeu, que o soldado Bruno Souza, Sd PM Sparvoli e o sargento estavam bebendo. PERGUNTADO SE visualizou o soldado Evandro beber bebidas alcoólicas RESPONDEU QUE não. PERGUNTADO se. visualizou se os militares estavam embriagados, RESPONDEU QUE somente o soldado Bruno Souza estava embriagado. (...)”
(Id. 328187382, pp. 15-16).

“(...) Perguntado a respeitos dos fatos, respondeu que ratifica o depoimento prestado no dia 28/02/2022 ao 10 Ten PM Paulo Meio, respondeu que sim. A testemunha relata que após o fato soube que o Sd PM Souza e o Sd PM Evandro haviam um desentendimento, mas que a declarante não sabe o motivo. Perguntado: se as agressões ocorreram dentro do quartel? Respondeu que: sim. Perguntado se a declarante tem algum desentendimento com o Sd PM Souza? Respondeu que: Não. Perguntado se a declarante visualizou alguém agredindo o Sd PM Souza? Respondeu que: não, que ele chegou agredindo o Sd PM Evandro e o Sd PM Sparvoli tentou separar. Perguntado: se a declarante e as demais testemunhas que estavam no quartel, antes de ocorrer a agressão, se teriam comentado algo sobre o Sd PM Souza? Respondeu que: Não. Perguntado se o policial que estava de plantão, o Sd PM Evandro teria ingerido bebida alcoólica? Respondeu que: Não presenciou o mesmo ingerindo bebida alcoólica. Perguntado se a declarante presenciou o Sgt PM Ronildo agredir o Sd PM Souza. Respondeu que: não presenciou. Perguntado se o Sd PM Souza teria discutido antes de agredir o Sd PM Evandro? Respondeu que: o Sd PM Souza chegou agredindo o Sd PM Evandro, sendo que a testemunha ficou assustada e não entendeu o motivo das agressões. (...)”
(Id. 328187850, p. 4).

Em juízo, não obstante ressalve o lapso temporal,
Fernanda
confirma que presenciou o fato e descreve o início da agressão:
Bruno
retorna, com
Evandro
de costas, e desfere “primeiro com um tapa na nuca”, momento em que
Evandro
se levanta e tenta se defender:

“(...)
Promotor:
Dona Fernanda, existe aqui a informação que no dia 28 de fevereiro de 2022 durante a noite, lá no núcleo da Polícia Militar de Conselvan, o Bruno, o soldado Bruno, teria agredido o soldado Evandro da Silva. A senhora presenciou esse fato?
Fernanda:
Sim.
Promotor:
Conta para nós como é que tudo aconteceu no dia, por favor. Dona Fernanda.
Fernanda:
Olha, não vou recordar de muito detalhe porque faz já faz um tempo, mas eu vou falar o pouco que eu lembro. Pode ser? Naquele exato dia a gente estava no balneário, aí acabou a energia e aí eles chamaram a gente, o sargento e o Sparvoli, e tinha uma amiga deles lá, chamou a gente para tomar uma no quartel, porque lá tinha energia. Aí a gente foi, chegando lá a gente, o soldado Bruno foi na distribuidora, comprou uma cerveja e aí a gente tava lá tomando. Naquele dia o Evandro tava de plantão, ele não estava no momento que a gente chegou. Mais tarde ele chegou, ficou lá no quartel lá dentro. Ele não foi onde a gente tava no início. Depois ele compareceu na área onde a gente tava, sentou junto à mesa, comeu uma carne que a gente tava assando e ficou lá conversando com a gente. Aí depois a moça que tava mais o Bruno, soldado Bruno, levou ele para casa e poucos minutos depois que ela tinha voltado da casa do soldado Bruno, ele chegou de novo onde a gente estava à mesa, sentado à mesa e agrediu ele primeiro com um tapa na nuca, que ele tava sentado à mesa, virado as costas pro lado onde ele chegou, o Bruno chegou. Aí logo o Soldado Evandro levantou, tirou a cinta que ele tava fardado e aí já tentou se defender. Aí o Bruno achou uma garrafa e bateu na cabeça do Evandro. Foi quando também o soldado Sparvoli, que tava junto com a gente, levantou e tentou separar a briga e não conseguiu. Aí ele chamou o sargento para separar. Aí nessa hora da briga eu me retirei, fui para fora numa área parte que tinha lá fora. E aí foi quando depois ele saiu, entrou no carro e saiu e aí a gente não viu mais ele. (...)
Defesa:
O soldado Evandro chegou a dizer algo para o soldado Souza? A senhora disse que o soldado Souza saiu com uma moça e voltou e logo ele desferiu um tapa, a senhora disse. Aí eu queria saber se foi decorrente do quê? Como que surgiu esse tapa? O Evandro chegou a dizer algo pro Souza?
Fernanda:
Não que eu me recorde, porque a gente tava na mesa conversando assunto não referente ao soldado Souza. E aí eu não sei se tinha algum outro problema com eles. Eu sei que ele chegou já agredindo o soldado Evandro. (...)
Defesa:
A senhora chegou a ver quem agrediu o soldado Souza?
Fernanda:
Quem agrediu o soldado Souza?
Defesa:
É.
Fernanda:
Não, porque na hora da briga, aí eu, a gente correu, porque eu fiquei com medo. (...)”
(Id. 328187905).

Janaína Teixeira Silva,
por sua vez, em juízo, relata que
Bruno
surgiu “de uma vez” atrás, gritou “Que que você tá falando?” e desferiu um tapa/soco por trás na cabeça de
Evandro
; após o início da briga,
Evandro
se desarmou e, em seguida,
Bruno
desferiu a garrafada na cabeça:

“(...)
Promotor:
Janaína, consta que no dia 28 de fevereiro de 2022, o soldado Bruno teria agredido o soldado Evandro com tapas e com uma garrafada na cabeça. A senhora presenciou esse fato?
Janaína:
Sim.
Promotor:
Senhora, poderia contar para nós como tudo aconteceu na ocasião?
Janaína:
Sim. Então, como já tem algum tempo, eu não vou conseguir me recordar de todos os detalhes, né? Mas eu lembro sim, certinho. Nesse dia a gente estava no balneário, né? A gente estava no balneário, daí acabou a energia, isso já era de tardezinho, tava quase escurecendo. Aí acabou a energia, a gente foi lá pro quartel, né? Daí a gente foi para lá. Aí quando a gente chegou lá, nesse dia o Evandro estava de serviço, né? E quando a gente chegou lá, o Bruno já tava, o Bruno já tava lá, né? O Bruno, ele já tava assim, ele já tinha bebido um pouco, né? Aí eu me recordo que ele foi, né? Que foi pedido pelo comprar cerveja pra gente. Daí ele foi, saiu para comprar cerveja e a gente tava lá de boa. Ele misturou também que ele tava bebendo outra bebida, eu não lembro se era licor, alguma coisa assim. E daí a gente tava na mesa, todo mundo junto e daí chegou uma hora da noite, né, que daí o Bruno ele já tava um pouquinho alterado, né? Daí a menina, uma colega que tava junto com a gente, foi levar ele pro quarto dele que ficava no fundo do quartel, né? Foi levar ele que ele não tava muito bem. Aí ela levou ele no quarto, aí demorou um pouquinho, né? Aí a gente tava, continuou todo mundo sentado na mesa, né? Daí início o sargento já tinha ido dormir, né? Aí ficou eu, a Fernanda, o Sparvoli, a Ana Késia, daí o Evandro chegou, o Evandro chegou depois que tava de serviço, daí ele sentou um pouquinho com a gente, né? Aí a gente tava todo mundo sentado ali, né? Daí Ana Késia levou o Bruno, né, e voltou e nós ficou ali sentando. Aí foi uns minutinhos, a gente escutou um barulho, né, aí com um pouco o Bruno apareceu de uma vez atrás, né, que nesse, tipo assim, era uma mesa, né, daí o Evandro tava de costa, né, para esse lugar que dava saída onde o Bruno entrou. Aí ele chegou e só gritou: “Que que você tá falando?”, e deu um tapa tipo um soco na cabeça do, por trás assim, na cabeça do Evandro. Daí eles começou a brigar. Aí o Evandro levantou, falou: “Você tá doido, Bruno? Que é isso?” Aí eles começou a brigar. Aí o Sparvoli entrou no meio para tentar separar. Daí o Evandro ele tava armado com cinto, ele pegou, retirou o cinto e jogou para dentro do quartel, né? Que fica tudo pertinho. Jogou para dentro do quartel. Aí um foi para cima do outro. Daí o Sparvoli, ele tentou separar, só que ele não conseguiu, né? Que os dois é bem forte. Aí o Bruno pegou e deu uma garrafada na cabeça do Evandro. E o Sparvoli foi chamar o sargento, daí a gente correu para fora, a gente ficou lá fora, foi para fora, para aguardar. E nós ficou um tempinho lá no cantinho que nesse dia tava sem energia, né? Nós ficou no cantinho, aí saiu, se eu não me engano, eu não me recordo muito bem se saiu primeiro o Evandro, né? Que o Evandro saiu, acho, eu acho que saiu primeiro o Evandro de moto, né? A gente tem conversou com ele, tentou acalmar e o Bruno também saiu de carro que nem um doido que ele já tava assim um pouquinho alterado, né? Aí no outro dia já deu que a gente, né, teve que fez a denúncia, né? Aí no outro dia a gente já testemunhou lá em Conselvan também.
Promotor:
Dona Janaína, a garrafada, ela aconteceu logo depois desse tapa pelas costas ou foi durante a briga?
Janaína:
Foi depois desse, depois, foi assim, teve o que iniciou a briga foi o tapa nas costas que o Evandro tava sentado, o Bruno já chegou dando um tapas tipo na nuca dele, né? Aí foi aí que começou a briga. Aí o Evandro levantou, aí um foi para cima do outro, né? Aí o Evandro se desarmou, daí o Sparvoli, tipo assim, dois homens brigando assim, brigando, né? E daí o Sparvoli tentou separar, tentou segurar e ele não conseguiu. Teve um momento que ele não conseguiu, daí o Bruno pegou e deu a garrafada, jogou a garrafada no Evandro e Sparvoli foi chamar o, foi acordar o sargento, para poder ajudar ele a separar. Daí a gente já correu para fora, né? (...)
Defesa:
A senhora presenciou o Evandro desferir tapas no Bruno Souza?
Janaína:
Não, porque, tipo assim, logo depois ele tentou se controlar ainda, né? Falou assim: “O que que é isso, Bruno?”, só que o Bruno tava um pouquinho alterado, né? E daí teve um momento ainda que eu falei, o Sparvoli tentou separar, mas teve um momento que os dois se atracou, né? E um foi se defender. E eles chegou a brigar os dois. (...)
Conselho Especial de Justiça:
Dona Janaína, pouco antes do soldado Souza aparecer ali na confraternização, vocês comentavam alguma coisa a respeito dele na conversa que vocês estavam tendo? Citaram alguma coisa a respeito dele ou senhora? Lembra?
Janaína:
Não. É porque assim, a gente tava todo mundo de boa ali na mesa, né? Nós estava todo mundo tranquilo e ele também tava ali meio junto, né? Porque quando a gente chegou do balneário no quartel, né? Ele já tinha assim, ele já tinha bebido um pouco, né? Mas assim, tava todo mundo de, eu achei, por isso que eu falei, achei estranho, porque tava todo mundo de boa, conversando, brincando, entendeu? Daí a Ana Késia levou ele para poder dormir, que ele tava assim um pouco já alterado. E a gente continuou sentada ali na mesa, né, conversando, né, de boa, brincando. E quando ele chegou e teve essa atitude, chegou por trás já e deu o tapa no Evandro, a gente até se assustou porque assim, a gente tava de boa, né? Nós até comentou se ele tinha ficado, tinha surtado, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Porque a gente realmente tava todo mundo de boa. (...)”
(Id. 328187905).

Essa convergência, em ambas as fases, com detalhes compatíveis entre si — afasta, com segurança, a ideia de dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido. A prova também evidencia que a contenção do réu foi reação necessária de terceiros para cessar a agressão em andamento.

Ressalte-se, outrossim, que pequenas variações naturais da prova oral — quanto à exata sequência dos movimentos ou à descrição do golpe (“tapa”/“soco”) — não comprometem o núcleo fático estável e convergente, a saber: a agressão teve início pelo apelante, evoluiu com o emprego de garrafa e envolveu tentativa de acesso à arma da vítima. E, para além desses relatos já examinados, outros depoimentos colhidos nos autos igualmente reforçam a necessidade de contenção do réu diante da agressão em curso.

O 3º Sgt PM
Ronildo Bruno dos Santos
declarou que estava dormindo e, ao ouvir gritos/barulho, deslocou-se e encontrou
Bruno
e
Evandro
em luta corporal; afirmou que
Bruno
estava “abraçado” à vítima, tentando agredi-la, até que o próprio sargento o afastou e identificou que
Bruno
portava uma garrafa, vindo a atingir
Evandro
com ela, ocasião em que
Ronildo
empurra o réu e toma o objeto para interromper a agressão:

“(...) Perguntado a respeito dos fatos que deram origem a esta apuração, respondeu que na data do fato estava realizando uma confraternização nos fundos do NPM juntamente com o SD PM Sparvoli sua namorada e duas amigas de sua namorada, inclusive uma delas a Ana Késia era namorada do Sd PM Souza há um tempo atrás, que o SD PM Souza foi até a distribuidora comprou cerveja e carne para assar, que por volta das 22h:00min foi dormir e que aproximadamente 01h:00min, acordou com uma gritaria e que o SD PM Sparvoli o relatou que o SD PM Souza teria chegado do nada no SD PM Evandro que se encontrava de serviço no dia e desferiu três tapas em seu rosto e ainda quebrou uma garrafa em sua cabeça e que o SD PM Evandro em momento algum teria feito algo para que o mesmo tivesse essa atitude com ele; e ao ficar sabendo da situação verificou que o SD PM Souza em Visível estado de embriaguez alcoólica e muito alterado estava sendo contido pelo SD PM Sparvoli e que o SD PM Souza a todo momento agredia o SD PM Sparvoli que teve que se utilizar de força moderada e necessária para conte-lo; sendo que em dado momento o SD PM Souza foi até seu veículo e saiu em rumo ignorado, sendo que este Graduado se preocupou primeiramente em prestar o devido socorro ao SD PM Evandro que estava com sangramento na cabeça provocado provavelmente pela garrafada que o SD PM Souza desferiu contra o mesmo, que após localiza-lo o levou até o PSF local, e posteriormente avisou o seu comandante imediato e realizou rondas no intuito de tentar localizar o SD PM Souza, porém sem êxito; e como o SD PM Souza se encontrava muito alterado, decidiu ir até a residência do mesmo que é uma casa que fica aos fundos do NPM , casa esta que pertence a essa unidade militar e recolheu todos os armamento que estava na residência com receio de que o mesmo retornasse e pegasse seu armamento e pudesse atentar contra a vida do SD PM Evandro e dos militares que se encontrava no NPM. (...)”
(Id. 328187398, pp. 30-29).

No mesmo sentido foi o depoimento inquisitorial do Sd PM
Welton da Silva Sparvoli
:

“(...) Ao retomar para fora do quartel, encontrou o Souza rolando no chão com o Evandro e gritou pelo sargento de novo; pois o Sd Souza se apossou de uma garrafa desferindo golpe na cabeça do Soldado PM Evandro, o sargento apareceu logo em seguida gritando com o Sd PM Souza que não obedecia a ninguém. E este declarante conseguiu tirar o Souza de cima do Sd PM Evandro que nesta hora o Evandro também tirou a arma do seu cinto de guarnição e jogou para dentro do quartel, pois o Souza ao tempo todo tentou pegá-la. Neste momento falou para o Evandro sair do quartel para acalmar a situação. E que o soldado Souza correu para dentro do quartel querendo achar arma de fogo, momento este que este declarante correu também atrás do Sd PM Souza para segurá-lo e intervir para o mesmo não se apossar de uma arma de fogo. Neste momento o soldado Souza começou a agredi-lo com murros e o declarante revidou a injusta agressão, pois estava apenas tentando contornar a situação e foi agredido pelo soldado Souza que estava totalmente fora da normalidade. E que em seguida não conseguiu segurá-lo mais, tendo o soldado Souza saído correndo de forma desorientada, entrou em seu carro e saiu doido pela rua. (...)”
(Id. 328187398, pp. 28 e 31).

Esses recortes são relevantes porque demonstram que (i) a intervenção ocorreu após o início do entrevero, e (ii) é motivada pela necessidade de estancar a agressão por parte do réu.

Nesse cenário, a excludente do art. 44 do CPM não se sustenta.

Conquanto a defesa mencione o art. 25 do Código Penal comum, no âmbito castrense a excludente aplicável é a do art. 44 do Código Penal Militar, sem alteração substancial do conteúdo normativo.

A legítima defesa pressupõe reagir a agressão injusta, atual ou iminente, com meios necessários e moderados. Aqui, o que se tem, ao revés, é início de agressão pelas costas, evolução para luta corporal e, principalmente, a utilização de garrafa como instrumento contundente, além do risco qualificado de o réu tentar tomar a arma da vítima (o que, por si, potencializa exponencialmente o perigo do evento).

A própria prova oral judicial enfatiza que
Evandro
não conseguiu sequer se defender (
Welton
) e que
Evandro
se desarmou por cautela (
Janaína
), o que é incompatível com a narrativa de que o réu agiu apenas para repelir agressão injusta.

A defesa ancora sua tese no laudo do acusado (hematomas e fratura nasal - Id. 328187879) e em seu interrogatório. Na fase inquisitorial, o apelante Sd PM
Bruno de Souza Santos
alegou ter sido agredido fisicamente e ameaçado pela vítima e pelos militares
Sparvoli
e
Ronildo
, afirmando que o comandante
Ronildo
teria determinado a compra de bebidas e carne para uma confraternização com mulheres, e que todos ingeriram álcool, inclusive a vítima. Ele narrou que, ao retornar para buscar seu celular, ouviu a vítima o xingando, o que o levou a questioná-la e a entrar em vias de fato. Sustentou que
Sparvoli
o enforcou e desferiu socos, e que
Ronildo
também o agrediu, levando-o a arremessar a garrafa para se defender. Em suas palavras:

“(...) Na data e hora mencionados este Sd PM Souza que estava na unidade Policial Militar de Conselvan, onde o mesmo foi agredido fisicamente e ameaçado pelo Sd PM Evandro da Silva, Sd PM Welton da Silva Sparvoli e 3° Sgt Ronildo Bruno dos Santos. O declarante relata que no momento do fato estava sem energia e que o comandante da unidade informou a este declarante, que iria comparecer 3 mulheres na unidade para beber cerveja e assar uma carne; e que o Comandante Ronildo iria ficar com uma das mulheres chamada Fernanda, que é filha de uma ex-funcionária da unidade policial, e que a mulher por nome de Janaína, ex-esposa do Mateus da agropecuária, iria ficar com o Sd Sparvoli e que a mulher por nome de Ana Késia seria para este declarante. Diante disto, o comandante determinou a este declarante que deslocasse até a distribuidora de bebidas "empório" da cerveja e realizasse a compra de 4 caixas de cerveja e aproximadamente 4 kg de carne e um saco de carvão. Este declarante acatou a ordem de seu comandante para realizar a compra. Declara ainda, que durante a "festinha", todos ingeriram bebidas alcoólicas, inclusive o plantonista da unidade, o referido Sd PM Evandro da Silva; que por volta de 01 hora da manhã, este declarante informou ao seu comandante que iria para a sua residência onde iria descansar. Momento este que a senhora Ana Késia se ofereceu para acompanhá-lo até a sua casa. Que fica localizada ao lado da unidade policial. A senhora Ana Késia acompanhou este declarante até a sua residência e logo em seguida retornou a unidade policial, pois este declarante não tinha interesse de se relacionar com a senhora Ana Késia, logo em seguida, então percebeu que seu aparelho de celular tinha ficado carregando na unidade policial e então retornou para busca-lo, momento este em que ouviu que o Sd PM Evandro da Silva dizendo: o Souza é um babaca mesmo, um sem futuro, um vagabundo, um coitado". Momento este em que o declarante o questionou sobre as acusações, e o mesmo começa então a dizer que não estava falando nada sobre este declarante; momento este em que o declarante afirma que o Sd PM Evandro, liberou uma motocicleta indevidamente. que estava apreendida no quartel, para o senhor que atende por alcunha 'vagão"; Momento este em que o Sd Evandro avança contra este declarante e ambos entram em vias de fato; Diante disto, o Sd PM Sparvoli tenta separar a briga onde enforca e desfere vários socos na face deste declarante e no intuito de se defender revida a injusta agressão; momento este em que o comandante Ronildo é chamado e tenta "resolver" a situação, onde desfere alguns socos contra este declarante. Com o intuito de se defender, pega uma garrafa de cerveja que se encontrava em cima da mesa a arremessa contra o Sd PM Evandro vindo a atingi-lo; momento em que este declarante que sentiu acuado, sendo esmurrado e enforcado pelos 3 militares. Consegue evadir-se do local, seguindo rumo ignorado. Relata que foi ameaçado de morte durante as agressões e que a todo momento estava desarmado. Relata que ao amanhecer, retornou a sua residência, estando a mesma encontrada aberta e toda revirada onde os agressores invadiram a sua residência e recolheram as suas armas; com intuito de desproteger este declarante, que ficou com hematomas pelo corpo, na região da face, braços e pernas e também com muita dor no pescoço devido o estrangulamento. Declara ainda, que até o momento não procurou socorro médico por receio da própria vida, devido as ameaças sofridas. Relata que não tem nenhum tipo de relacionamento afetivo com nenhuma das mulheres acima citados. PERGUNTADO se estava de serviço no dia do fato RESPONDEU QUE não. PERGUNTADO se ingeriu bebidas alcoólicas e se os demais presentes estavam bebendo também. RESPONDEU QUE todos presentes também fizeram uso de bebidas alcóolicas. PERGUNTADO SE TEM ALGUMA DESAVENÇA OU RIXA com os demais policiais lotados na unidade militar. RESPONDEU QUE não, apenas se desentendeu com o militar Evandro por causa de uma moto, que foi liberada sem o consentimento deste declarante que estava a frente do expediente da unidade por ser o mais antigo presente. (...)”
(Id. 328187398, pp. 23-24).

Em seu interrogatório judicial, o réu reiterou sua versão, afirmando que foi agredido por
Evandro
,
Sparvoli
e
Ronildo
, e que se defendeu arremessando a garrafa. Ele também mencionou a suposta invasão de sua residência e o furto de suas armas, que teriam sido devolvidas dias depois. Veja-se:

“(...)
Juiz:
É verdade essa acusação policial? O que que aconteceu nesse dia?
Bruno:
Não, senhor. Na data em questão, né, dos fatos, eu estava no quartel, visto que não tinha energia na cidade e chegou o comandante da unidade, o sargento Ronildo, juntamente com o soldado Sparvoli. Eles estavam em um balneário, chegaram já no quartel já todo molhado, né? Visivelmente embriagados. E eles informaram que três mulheres iriam lá no quartel, né? Uma sendo a namorada do Sparvoli e a outra sendo a namorada do comandante Ronildo. E a essa terceira pessoa que seria a Ana Késia, né? Seria uma pessoa que eles tinham, tava sobrando, né? Poderia se dizer, e eles iam arrumar ela para mim. Aí o sargento Ronildo pediu para mim ir numa distribuidora para mim comprar cerveja e carne e carvão, porque ele ia assar a carne. Eu peguei e fui lá na distribuidora, comprei a carne e nisso tava tendo churrasco lá na unidade, né? E logo em seguida chegou o soldado Evandro e confraternizou com todo com todo todas as pessoas que lá estavam, onde no evento onde todos estavam ingerindo bebida alcoólica. Em um dado momento eu informei o sargento Ronildo que eu iria para casa. E a senhora Ana Késia se ofereceu para me acompanhar até a residência, que fica ao lado do quartel. E ela me acompanhou e como tava sem energia e no quartel era o único local onde tinha energia, meu telefone tinha ficado carregando. Ela me deixou em casa, né, e logo retornou pro quartel. Quando eu dei falta do meu celular, porque eu havia esquecido no quartel, eu retornei para buscar e ouvi o soldado Evandro, né, juntamente com os outros que estavam lá na unidade caçoando e zombando de mim, né, dizendo que eu era vagabundo, que eu era um coitado, que eu tinha dispensado a menina. E eu confrontei, né, sobre essas acusações que ele estava, essas palavras que ele estava dizendo contra a minha pessoa. Aí ele alegou que não tava, não tinha dito nada, né? E eu peguei e falei para ele que eu tinha ouvido. E eu peguei e falei para ele que vagabundo era ele, que ele que fazia liberação de veículos indevidamente no quartel e que houve um furto de um veículo lá no quartel que ele tinha feito a liberação e que ele também tinha me acusado de ser pai de uma criança que logo após um exame de DNA foi constatado que era filha dele. Nesse momento ele levantou e partiu para cima de mim, né, onde entramos em via de fato. A todo momento tentei me defender e logo em seguida o soldado Sparvoli tentou apartar a briga, me dando um mata leão. E esse em que o soldado Evandro se aproveitou de que eu tava imobilizado através de um mata leão e me agrediu fisicamente com socos. Nesse momento eu vi uma garrafa em cima da mesa, e arremessei contra o soldado Evandro, vindo a atingir na região da cabeça, com intuito defender e afastar o mesmo de mim. Nesse momento eu desmaiei porque o soldado Sparvoli tava me asfixiando por um breve momento, depois eu acordei e o soldado Sparvoli tava em cima de mim tentando me segurar, onde o mesmo também desferiu vários socos na minha face. Aí eu escutei ele chamando o sargento Ronildo, onde o mesmo tava no alojamento com a namorada dele, onde o mesmo chegou, né, me segurou também né, onde eu fui agredido por ambos naquele momento. Em um dado momento eu consegui me soltar, né, daquela daquela situação e consegui fugir. Aí eu cheguei até o sítio de um amigo meu, o Sr. Ricardo, e eu pedi socorro para ele. Isso era uma determinada hora da noite. Ele já bem assustado, né, por eu ter chegado na casa dele todo ensanguentado. Lá eu pedi que ele me levasse até o hotel do senhor Alexandre Murad e ele me levou até no hotel onde eu pedi socorro lá, se havia algum quarto disponível para o para mim ficar lá no hotel, né? E eu fiquei ali por alguns minutos aproximadamente meia hora, onde ele já se sentiu um pouco, incomodado, né, com a minha presença pela questão do de ter receio, né, da polícia ir lá e fazer alguma coisa contra ele também. Então, eu pedi para levar no posto de combustível, onde tinham os outros amigos meus que morava o Adaildo e lá eu fiquei.
Juiz:
Ok. Eu não entendi o momento em que o senhor arremessou a garrafa. O soldado Sparvoli ainda estava te aplicando um mata leão? O senhor estava sendo imobilizado?
Bruno:
Sim, senhor.
Juiz:
E mesmo nessa situação, o senhor conseguiu o pegar a garrafa?
Bruno:
Sim, ele estava por trás de mim com mata leão. Eu visualizei a garrafa em cima da mesa.
Juiz:
Os senhores estavam próximos à mesa, então é isso?
Bruno:
Sim, senhor. Ao lado da mesa.
Juiz:
Ah, entendi. Ah, e como é que a situação ficou depois disso? Houve transferência de alguém? Vocês conversaram? Se acertaram? Como é que ficou?
Bruno:
Eu fui informado que eu seria transferido na na no mesmo no mesmo dia da situação, né? Eu voltei em casa e vi minha casa toda revirada, né? Dei falta da minha pistola e do meu rifle 22 e uma pistola do quartel também que tinha sumido, né? A pistola do quartel é do quartel, né? Mas as minhas armas de fogo foram subtraídas da minha residência que não faz parte nenhum momento do quartel.
Juiz:
Tá, mas foram subtraídas ou foram apreendidas?
Bruno:
Não, houve a invasão da minha residência, visto que elas estavam fechada, né?
Juiz:
Não, a minha pergunta é com relação às armas. As suas armas foram apreendidas? Tem um auto de apreensão? Elas estão vinculadas a algum processo ou alguém entrou lá e furtou essas armas e levou embora? É isso que eu estou perguntando pro senhor.
Bruno:
Não, não houve auto de apreensão. Só entraram e furtaram as armas de fogo mesmo.
Juiz:
Tá, entendi. O senhor sabe quem foi?
Bruno:
O oficial que me ouviu foi o o ele informou, né? E o sargento Ronildo também confirmou que foi o soldado Sparvoli e o soldado Evandro que entraram na residência.
Juiz:
O senhor sabe onde estão essas armas?
Bruno:
As armas me foram entregues, três dias depois. (...)
Conselho Especial de Justiça:
Bruno Souza, a minha pergunta é: você também chegou de ingerir a bebida alcoólica também ou não? Pelo e se você era o único que estava de serviço de fato e os demais estavam de folga?
Bruno:
Eu ingeri bebida alcoólica, e quem estava de serviço era apenas o soldado Evandro. (...)
Promotor:
O senhor no começo disse que o sargento Ronildo era o comandante da unidade. É isso?
Bruno:
Sim, isso.
Promotor:
E depois quem que foi o terceiro que chegou, que segurou o senhor também?
Bruno:
Foi o soldado Sparvoli, o soldado Evandro e o terceiro sargento Ronildo.
Promotor:
Foram só os três?
Bruno:
Sim.
Promotor:
Tá certo. No interrogatório do senhor é um pouco diferente. O senhor não conta essas situações. O senhor leu o interrogatório em sede policial do senhor, né?
Bruno:
Sim.
Promotor:
E agora o senhor apresentou outros detalhes. Por que seria essa complementação agora?
Bruno:
Não está em desacordo com a minha primeira.
Promotor:
Olha, é que você fala assim, ó. Primeiramente foi na ó, estaria no local onde se perguntado se o sargento estava na onde teve as agressões. O senhor disse que estava, que essas as três mulheres estavam na momento?
Bruno:
Sim, estavam.

Promotor:
Estavam, né?
Promotor:
Que e aí o senhor não contou esses detalhes da briga? Só falou que foi primeiramente foi na sorveteria. O senhor não só fala que ocorreu as agressões no alojamento.
Bruno:
Não, as agressões não foram no alojamento.
Promotor:
Eu sei, na na no local dos fatos lá.
Bruno:
Sim.
Promotor:
O senhor não vê contradição, então só mais foi mais detalhado, né? É isso?
Bruno:
Mais detalhado, corretamente.
Promotor:
Tá, tá certo. É só isso que eu quero saber. Outra coisa, o senhor fez laudo, o corpo delito, exame de corpo delito?
Bruno:
Sim, foi feito o exame de corpo delito.
Promotor:
E foi juntado aos autos?
Bruno:
Foi juntado aos autos. (...)
Defesa:
O senhor recorda quem que ouviu o senhor primeiro o nome do encarregado da sindicância quando já foi ouvido?
Bruno:
Tenente Paulo Melo.
Defesa:
Senhor lembra mais ou menos a quanto tempo depois dos fatos, a data ou não?
Bruno:
Foi no dia seguinte.
Defesa:
Tem uma declaração do senhor que fala logo no início, nos 28 dias do mês de fevereiro, que consideram os fatos que o senhor fora agredido fisicamente ameaçado pelo soldado Evandro da Silva, Welton da Silva Sparvoli e terceiro sargento Ronildo Bruno. Senhor confirma isso que o senhor declarou no dia 28 do mês de fevereiro de 2022?
Bruno:
Sim, confirmo. Está correto.
Defesa:
Também o senhor disse que lá aquilo que essas três mulheres que o senhor fala que iriam comparecer para beber cerveja, assar carne, elas compareceram?
Bruno:
Sim, senhor. (...)”
(Id. 328187914).

A testemunha de defesa,
Alexandre Murad
, apenas relatou o que ouviu do acusado dias após o fato, sem ter presenciado a dinâmica da agressão, o que não confere verossimilhança à tese defensiva. Ele afirmou:

“(...)
Alexandre:
Eu estava aqui no hotel, era dormindo já, era uma certa noite, aí eu ouvi bater no portão. Aí eu fui atender. Atender era o Bruno, o soldado Bruno, todo machucado. Aí eu socorri ele, ele pediu ajuda. (...) Aí eu socorri ele, ele tava bem machucado, com o rosto bem machucado, né, e assustado. Ele falou: “Me ajuda, pelo amor de Deus”, tal. Trouxe ele para dentro do hotel. Aí ajudei ele, fiz primeiro socorro assim, deu uma água para ele. Falei: “Calma, que que tá acontecendo?”. (...) Aí ele falou: “Não, foi uma briga com no destacamento, os soldados, eles querem me matar”. Ele tava bem nervoso, né, por causa acho que do acontecido. (...)”
(Id. 328187914).

Dessarte, a prova oral é uníssona em demonstrar que o réu foi o iniciador das agressões, de forma gratuita e sem provocação.

A alegada fratura no nariz do acusado, constante em laudo pericial (Id. 328187879) realizado dias após o fato, é compatível com a força física moderada empregada pelo Sd PM
Sparvoli
para contê-lo, conforme seu depoimento, e não com uma agressão inicial por parte da vítima ou dos demais militares.

A reação do apelante, ao desferir uma garrafada na cabeça da vítima, também se mostra desproporcional e excessiva, descaracterizando a legítima defesa.

Também não prospera a alegação de ausência de dolo, pois o
animus
de ofender a integridade corporal decorre do agir voluntário evidenciado pela sucessão de agressões (tapas e golpe com garrafa), sendo certo que eventual alegação de erro ou de legítima defesa putativa não veio minimamente demonstrada por elemento objetivo idôneo, permanecendo como narrativa isolada frente ao conjunto probatório coeso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

“(...) A legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, bem como uso moderado dos meios para repeli-la, o que não se verificou no caso concreto. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1019545-61.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 17.12.2025).

“(...) A legítima defesa não se caracteriza quando há desproporcionalidade entre as lesões sofridas pelas partes e ausência de reação moderada do agressor. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1006676-32.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025, DJe 19.12.2025).

Igualmente, a simples alegação defensiva de insuficiência probatória não é capaz de infirmar o robusto conjunto probatório. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida concreta e razoável, o que não ocorre no caso dos autos. O conjunto de provas é robusto, coeso e não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade do crime de lesão corporal.

A conduta do apelante foi típica e antijurídica, coadunando-se perfeitamente com o previsto no
caput
do art. 209 do Código Penal Militar. O laudo do réu, isoladamente, não reconfigura a dinâmica dos fatos quando confrontado com o conjunto probatório harmônico.

A propósito, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0019192-92.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.05.2025, DJe 23.05.2025).

“(...) O princípio in dubio pro reo não incide quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000575-63.2023.8.11.0111, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 20.01.2026, DJe 23.01.2026).

Por todo esse conjunto, a versão defensiva permanece isolada, enquanto a narrativa acusatória se apresenta corroborada em múltiplas fontes independentes, inclusive quanto ao ponto mais sensível para a legítima defesa: a ausência de agressão inicial injusta da vítima e a desproporção do meio empregado pelo réu (garrafa) e do risco criado (tentativa de tomada de arma).

Mantém-se, portanto, hígida a condenação pelo art. 209,
caput
, do CPM, inexistindo margem para absolvição por excludente de ilicitude ou por insuficiência probatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Bruno de Souza Santos
e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026